Tribunal: TJSP
Processo: 1074079-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Incidência do CDC - Atraso de voo decorrendo na perda de conexão - Remarcação da passagem com partida após dez horas do voo originário - Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Ausência de excludentes - Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento da Resolução

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Incidência do CDC - Atraso de voo decorrendo na perda de conexão - Remarcação da passagem com partida após dez horas do voo originário - Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Ausência de excludentes - Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento da Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Quantum arbitrado em consonância com o evento danoso - Decaimento invertido - Adequação dos ônus - Ação julgada parcialmente procedente - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074079-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAIKY
LUCIO RIBEIRO SANTOS, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator sorteado. Vencidos o 3o Juiz, que declara, e o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1074079-63.2019.8.26.0002
Apelante (s): Mayki Lucio Ribeiro Santos
Apelado (a,s): Tam - Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de 1o Grau: Vanessa Vaitekunas Zapater
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14970
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória -
Sentença de improcedência - Relação de consumo - Incidência
do CDC - Atraso de voo decorrendo na perda de conexão -
Remarcação da passagem com partida após dez horas do voo
originário - Prestação de serviço defeituoso caracterizado -
Ausência de excludentes - Responsabilidade e obrigação de
indenizar não elididas mesmo no atendimento da Resolução
ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Evento que extrapola a
seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado -
Indenização devida - Quantum arbitrado em consonância com o
evento danoso - Decaimento invertido - Adequação dos ônus -
Ação julgada parcialmente procedente - Sentença substituída -
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 102/108, proferida em 27/03/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação indenizatória, e condenou o autor a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 110/125) pleiteando, em síntese, que a
requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de
falha na prestação de serviço que acarretou a perda de voo de conexão e atraso de 10
horas no itinerário originalmente contratado, bem como majoração dos honorários
sucumbenciais. Pede provimento ao recurso.
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 130).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/05/2020, é tempestiva, preparada (fls. 126/127) e, após determinação
de fls. 136/137, houve regular complemento a fls. 141/142, perfazendo o total recolhido
de R$ 324,91, referente ao valor atualizado da causa para a data do apelo 05/2020 - R$
8.122,68.
O autor adquiriu junto à companhia aérea ré, passagem aérea
com saída de Foz do Iguaçu no dia 19/10/2019, às 09h40min, com conexão em São
Paulo às 11h15min, saindo às 12h50min com destino a Belo Horizonte para chegada às
14h (fls. 29/30).
Incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado
sofreu atraso, saindo de Foz do Iguaçu às 11h12min e chegando em São Paulo às
12h48min (fls. 33), decorrendo a perda do voo de conexão, sendo o autor realocado para
voo que partiu de São Paulo às 23h25min do dia 19/10/2019, tendo chegado em Belo
Horizonte às 00h28min do dia seguinte (fls. 32).
A relação existente entre passageiros e empresas de transporte
aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de
suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico
do CC, artigos 734 a 742, e do CBA.
O cancelamento do voo, em razão de readequação de malha
aérea, como alega a ré, ora apelada, é equiparado a fortuito interno, pois decorre do
risco inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa situação
caracterização da excludente da responsabilidade objetiva do transportador de pessoas,
por força maior, consoante CC, artigos 737 e 737, ou diante dos termos do que dispõe o
art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora
objetivamente, consoante prevê expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
ou riscos”.
A responsabilidade não resulta, no caso, ilidida mesmo tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido observado o que dispõe o artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016,
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos
seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de
voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV -
perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão,
inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda
for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando
o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o
voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado”. (g).
E, nem pelo disposto nos artigos 26 e 27, também da Resolução
400/2016, da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, que está assegurado ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; III -
interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro”.
“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros
estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes
termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II -
superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o O transportador poderá
deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que
residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ida e volta. § 2o No caso de Passageiro com Necessidade de
Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da
Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do
caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da
exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação
em local que atenda suas necessidades e com concordância do
passageiro ou acompanhante. § 3o O transportador poderá deixar de
oferecer assistência material quando o passageiro optar pela
reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em
data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso
integral da passagem aérea”.
No caso, como já acima fundamentado, o cancelamento do voo
importou em realocação do passageiro para voo que partiu 10 (dez) horas depois do
originalmente contratado, e 6 (seis) horas após decurso do prazo de 4 horas estipulado,
não dando cumprimento à regra administrativa acima, período de tempo este que se
considera o adequado e razoável para soluções técnicas, cujo exagerado decurso impõe
reconhecer que a aérea não deu integral cumprimento à normativa ANAC, cuja
interpretação é de realocação para voo em seguida ao vencimento daquele enfocado
período.
O retro contexto fático demonstra e prova que a aérea falhou na
prestação de seus serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero
aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no íntimo da pessoa, posta a
desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo aborrecimento, resultando
caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência
comum do CPC, artigo 375, passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de
responsabilidade e obrigação da transportadora.
Neste sentido, precedentes da Corte em casos análogos:
“Apelação - Transporte aéreo nacional - Atraso de voo e perda de
conexão - Ação indenizatória - Sentença de acolhimento do pedido -
Irresignação improcedente - Atraso na viagem de mais de 10 horas -
Aplicação das regras estabelecidas nos arts. 12, 20 e 21 da
Resolução no 400 de 13.12.16 da ANAC, arts. 230 e 231 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro de Aeronáutica, e art. 741 do CC - Descumprimento pela
transportadora ré, que não ofereceu assistência adequada aos
passageiros autores, principalmente em termos de fornecimento de
alimentação - Irrelevante, diante desse contexto, a causa do atraso -
Ilícito caracterizado - Bem reconhecida a responsabilidade da
transportadora ré pelos fatos - Inequívoco o dano moral disso
proveniente, sobretudo porque, entre os autores, havia uma criança
de apenas sete anos de idade - Indenização arbitrada em primeiro
grau (R$ 10.000,00 para cada autor) não comportando redução,
sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Dispositivo: Negaram
provimento à apelação.” (Apelação n
o 1064821-24.2017.8.26.0576, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, DJ 14/03/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Atraso de voo -
Necessidade de manutenção - Falha na prestação do serviço -
Violação do dever de segurança e pontualidade - Atraso de sete
horas - Indenização fixada em R$ 8.000,00 em sua totalidade - Juros
de mora que incidem desde a data da citação - Recurso improvido”
(Apelação no 1032460-87.2018.8.26.0100, Rel. J. B. Franco de
Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, DJ 18/02/2019).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem
proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado valor de R$ 5.000,00, incapaz de causar
enriquecimento indevido para aquele que o recebe e de causar grande impacto
econômico-financeiro para aquele que tem o dever de indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data deste julgamento, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange a honorários advocatícios, este deve incidir sobre
o valor da condenação que é o proveito obtido na ação; entretanto, o percentual da
sentença de 10% sobre R$ 5.000,00 resultará em valor que não estará em consonância
com o disposto no art. 85 § 2o e incisos do CPC, razão que segue acolhida a irresignação
e majorado o percentual para 20% a também evitar aviltamento da atividade da
advocacia.
Nessa quadra, o recurso é provido e a ação julgada parcialmente
procedente.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43169
Apelação Cível no 1074079-63.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Maiky Lucio Ribeiro Santos
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca ao dano moral decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, seguindo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a verdade é
que esta C. Corte alterou sua posição acerca da presunção de existência de dano moral
decorrente de atraso e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo cancelamentos
com remanejamento de passageiros causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, decidiu que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na análise do caso
concreto, devem ser observadas certas particularidades, como: “i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da alegada “aflição”,
tanto mais porque o apelante não indicou de forma específica aquelas circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na prestação de serviços, a tanto
não equivalendo o simples atraso por 10 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, comunicado acerca do cancelamento de seu primeiro
voo, foi ele realocado em outro, que partiu 10 horas depois do horário originalmente
previsto.
Ora, ainda que tais fatos representem inegável dissabor, não
relatou falta de atendimento nem outra circunstância agravante; ao contrário,
aparentemente foi atendido e regularmente encaminhado.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia provimento à
apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12DFA0D8
8
9
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
12E1767C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1074079-63.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.